Tribunal: TJMT
Processo: 0012709-55.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012709-55.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0002-78 (APELANTE), RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS - CPF: 040.239.719-36 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SONIA REGINA ANDRADE - CPF: 432.307.921-49 (APELADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), JOEL MARK OLIVEIRA DE SA - CPF: 096.239.768-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0001-97 (APELANTE), ILUMISOL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEFICIÊNCIA DO SISTEMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação interposta pela ISL Importação e Exportação Indústria e Comércio Ltda., contra sentença que declarou a rescisão de contrato de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prestação de serviços pela recorrente foi adequada e se atende ao previsto no contrato, bem como a responsabilidade por eventual dano material e moral decorrente da ineficiência do sistema.

III.
Razões de Decidir

3. Laudos periciais indicam falhas técnicas na instalação do sistema fotovoltaico, que não atingiu a eficiência contratada, caracterizando descumprimento do contrato.

4. A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pela parte autora.

5. A demora na instalação e a ausência de assistência técnica adequada, bem como o prejuízo financeiro causado pela falta de economia de energia prometida, caracterizam danos materiais.

6. Além disso, a frustração decorrente do não cumprimento do contrato e as tentativas infrutíferas de resolução configuram dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação por danos materiais e morais, bem como a rescisão contratual.
Tese de julgamento: "A prestação de serviços ineficiente que não atinge o resultado contratado gera a responsabilidade objetiva do fornecedor, com direito à rescisão contratual e à reparação por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.010.814/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ISL Importação e Exportação Indústria e Comércio Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou os pedidos iniciais procedentes, em parte.

A parte Apelante recorre, em síntese, sob o argumento de
que cumpriu suas obrigações contratuais, fornecendo a geração de energia contratada.

Afiança que a perícia judicial (Id. 65672212) confirma que o sistema solar instalado estava de acordo com o especificado e atingiu a geração prevista no contrato.

Assevera que a geração de energia, que é variável devido a condições climáticas, ficou dentro da margem aceitável de 10%, prevista no contrato e, por isso, não há falar em falha na prestação de serviço.

Afirma que não houve prejuízo material, pois o sistema forneceu benefícios econômicos à apelada, conforme comprovado pela perícia. Além disso, argumenta que a rescisão do contrato resultaria apenas no retorno ao estado anterior, sem obrigação de compensar as faturas de energia.

Informa, outrossim, que não foi comprovado qualquer abalo à personalidade da apelada, já que o desligamento do sistema ocorreu de forma consensual, e a perícia confirmou que os equipamentos instalados eram adequados, de sorte que o dano moral alegado se insere como mero aborrecimento, insuficiente para justificar a condenação.

Posto isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, de modo a afastar as condenações por danos materiais e morais e julgar improcedentes os pedidos da apelada.

Em suas contrarrazões, a recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.
(id. 229361865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes, em parte.

Extrai-se da inicial que a autora firmou com a requerida, Ilumissol, contrato de fornecimento de materiais e instalação de sistema fotovoltaico para fornecimento de 12,54kW, no valor de R$ 62.250,40, financiado pela Aymoré, o qual deveria estar em funcionamento até o dia 17/01/2019.

Informa, no entanto, que a instalação foi concluída somente no fim do mês de fevereiro de 2019 e, ao receber a fatura de energia, referente ao mês, constatou que não houve a prometida diminuição da conta.

Relatou que se dirigiu até a Energisa (Concessionária de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso), e foi informada que não houve comunicação da instalação da usina.

Afirma que ao entrar em contato com o responsável da requerida, foi orientada a aguardar até a próxima fatura e, em seguida, mandou um técnico à residência da autora, quando então foi informada da necessidade de troca de um disjuntor, mas não retornou.

Dessa forma, mais uma vez, veio a fatura de consumo de energia com o valor normal, sem o devido abatimento que geraria pela usina instalada.

Em razão disso, a autora entrou em contato com a requerida pedindo a rescisão contratual, mas após diversas notificações sem resposta a empresa respondeu afirmando que teria honrado o seu compromisso se comprometendo a pagar/ressarcir as faturas de energia referentes ao atraso na instalação.

Porém, devido a inconsistências da instalação e equipamentos que não suportam a sobrecarga da geração de energia, entendendo a autora o potencial risco de sobrecarga, ingressou com o presente feito, com vistas à imediata rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

Após o regular trâmite do feito, com a devida instrução probatória, o Magistrado de Primeiro grau prolatou a sentença, nos seguintes termos:

Pelo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e declaro rescindido o contrato entre as partes e na oportunidade
condenar
a parte requerida:

a) ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados a autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

b) ao pagamento de indenização pelos
danos materiais

causados a autora, nos valores R$ 900,80 (novecentos reais e oitenta centavos), R$ 889,56 (oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), R$ 1.069,62 (hum mil sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), referentes a unidade consumidora 6/34794-8; os valores de R$ 340,71 (trezentos e quarenta reais e setenta e um centavos), R$ 384,49 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), R$ 411,13 (quatrocentos e onze reais e treze centavos), referente a unidade consumidora 6/2074987-5; além dos valores de R$ 534,80 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) (NF nº 269251) e R$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) (NF nº 269371), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir das datas do respectivo evento danoso, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça (
a correção monetária, em caso de danos materiais, corre desde a data do evento danoso.
);

c) a liquidação do quanto de energia produzido e consumido para saber o quanto de economia obteve para se abater no valor paga a título de entrada a vista e financiamento para poder ser obtido o valor correto de restituição à autora, o qual desde já nomeio para o encargo a empresa
SMART PERICIAS,
localizada na Rua Tiradentes, n. 220, Bairro Pico Do Amor - 78065-075, em Cuiabá/MT, telefones: (44) 99107-9898 (WhatsApp) e (44) 3041-6377 (ligações), e-mail: contato@smartpericias.com.br, servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.,
DETERMINO
que o ônus da perícia seja rateado entre as partes.
Após o transito em julgado da sentenç
a,
INTIME-SE
o perito para que apresente a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, após intimem-se as partes para manifestarem quanto a sua concordância e depósito dos valores dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar nos autos. Com o depósito, fica autorizado o levantamento de 50% do valor dos honorários ao perito e o restante na entrega do laudo. O laudo deverá conter respostas objetivas as quesitações do Juízo e das partes, devendo ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da sua intimação para início dos trabalhos, desde que cientes os respectivos assistentes técnicos e/ou procuradores das partes.
INTIMEM-SE
as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar quesitos. Após a conclusão do laudo, intime-se as partes para se manifestarem/memoriais finais no prazo de 15 (quinze) dias.

CONDENO
a parte requerida ao ressarcimento das custas e despesas processuais além das remanescentes, bem como nos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa.

Caso ainda não tenha feito, determino a expedição de alvará em favor do perito Joel Mark Oliveira Sá.

Conforme exposto, a celeuma consiste em conferir se o serviço contratado deu azo à rescisão de contrato e indenização por danos materiais e morais devido à má prestação de serviços pela apelante, responsável pela instalação de um sistema fotovoltaico na propriedade da apelada. A sentença de primeiro grau reconheceu falhas na instalação e condenou a apelante ao pagamento de indenização. A apelante, inconformada, sustenta não ter havido falha na prestação de serviços e pede a reforma da sentença.

Consoante os laudos periciais juntados ao processo (Id. 74486346 e Id. 65672212, autos de origem) verifica-se, de forma clara, que a instalação do sistema fotovoltaico não atingiu a eficiência prometida no contrato, concluindo, o perito, que houve uma falha técnica no sistema, que não injetou a quantidade de energia prevista na rede elétrica.

Além disso, o serviço prestado não atendeu aos prazos contratuais e houve ausência de assistência técnica adequada.

Pois bem, como cediço, a responsabilidade da apelante decorre diretamente da má prestação do serviço contratado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, o art. 14 do CDC impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, desde que comprovado o defeito no serviço prestado e o nexo causal entre o defeito e o dano sofrido:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Dessarte, a perícia realizada nos autos constatou que o sistema fotovoltaico instalado pela apelante não cumpriu o objetivo de gerar a economia de energia prevista em contrato. Além disso, a prestação do serviço foi marcada por atrasos na instalação e falhas técnicas, conforme bem delineado nos laudos periciais, tais circunstâncias tornam o serviço impróprio para o fim ao qual se destinava, violando as disposições do art. 18 do CDC, que prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios de qualidade que diminuam o valor do produto ou o tornem inadequado para consumo.

Nesse sentido, Flávio Tartuce
[1]
esclarece que os vícios que afetam a qualidade ou a quantidade de um produto ou serviço dão ensejo ao direito de reparação, conforme o art. 20 do CDC, quando o consumidor não puder fazer uso adequado do bem ou serviço adquirido.

No presente caso, a apelada foi privada do pleno uso do sistema fotovoltaico instalado, o que caracteriza o vício de inadequação do serviço prestado.

Desse modo, a sentença de primeiro grau corretamente condenou a apelante à indenização por danos materiais, eis que a falha na prestação do serviço impediu a apelada de usufruir da economia de energia prometida, resultando em prejuízos financeiros, devidamente comprovados pelos laudos periciais. Como apontado pelo perito, o sistema instalado não injetou a quantidade de energia prevista na rede elétrica, o que inviabilizou a economia estimada.

Nesse contexto, o CDC, em seu art. 6º, inciso VI, garante ao consumidor o direito à reparação integral dos danos materiais e morais sofridos em decorrência de falhas no serviço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também é clara ao reconhecer que, em casos de prestação defeituosa, é devida a indenização por danos materiais. (AgInt no AREsp n. 2.010.814/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Quanto aos danos morais, é incontroverso que a má prestação do serviço gerou frustrações e transtornos à apelada, que, além de não usufruir da economia prometida, foi submetida a longas tentativas de resolução sem êxito.

Como bem ressalta a doutrina de Cláudia Lima Marques
[2]
, o dano moral no âmbito das relações de consumo não se restringe a meros aborrecimentos, mas abrange situações em que a confiança depositada no fornecedor é quebrada, resultando em angústia e sofrimento para o consumidor.

Desse modo, o art. 14 do CDC, ao impor a responsabilidade objetiva ao fornecedor, também abrange os danos morais, de forma a garantir a reparação integral do consumidor. O STJ tem pacificado o entendimento de que falhas graves na prestação de serviços essenciais, como energia, podem gerar direito à indenização por danos morais. (STJ - AgInt no AREsp: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Diante dos fatos e das provas constantes dos autos, não há razão para reformar a sentença, eis que a apelante falhou em fornecer o serviço conforme contratado, gerando prejuízos materiais e morais à apelada, de modo que a responsabilidade objetiva da apelante, nos termos do CDC, é inquestionável, de sorte que a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, e os valores de indenização foram fixados com base em critérios adequados e proporcionais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Mantida a sentença favorável à parte Requerente, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o proveito econômico da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

[1]

TARTUCE, Flávio.

Manual de Direito do Consumidor: volume único
. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 349

[2]

MARQUES, Cláudia Lima.

Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais
. 8. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 538.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024